Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1001295-14.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 18439472):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — CIÊNCIA INEQUÍVOCA — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL COM PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
“Na forma da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.” (STJ, AgInt no AREsp 743818/RO).
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento n. 1001295-14.2019.8.11.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data do julgamento 01/10/2019).
Alega violação ao art. 183, §1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos.
Recurso tempestivo (id 26755481).
Contrarrazões (id 35130982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao art. 183, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente visa dirimir se o comparecimento espontâneo aos autos supre a intimação pessoal contra Fazenda Pública.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII